Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730371-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, visando garantir a autoridade de acórdão prolatado pela 2a Turma Cível, no julgamento da apelação em ação de execução de título extrajudicial (0710434-03.2021.8.07.0001). No caso particular, a reclamação apresentada visa garantir a autoridade das decisões do tribunal, pois, a decisão proferida, ao indeferir a reiteração das pesquisas do Sisbajud por tempo indeterminado, até a quitação do débito da executada perseguido nos autos originários, teria contrariado entendimento proferido pela 2a Turma Cível. Assim, requer a concessão do pedido liminar, a fim de que seja determinado ao Juízo originário o cumprimento da ordem já transitada em julgado de realização do Sisbajud por tempo indeterminado, até a quitação do débito da executada perseguido nos autos originários. Quanto ao mérito, pugna-se pela confirmação do provimento liminar (ID 61910332). É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que segundo art. 26, III, do Regimento Interno do TJDFT compete às Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” A reclamação, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC, tem por pressuposto “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” Todavia, em que pese a alegação do reclamante, a pretensão da parte está centrada na reapreciação das razões e fundamentos de mérito que levaram ao reconhecimento de sua obrigação de prestar contas, situação que não justifica a admissibilidade dessa medida processual na hipótese em tela. No caso particular, a reclamação apresentada visa garantir a autoridade das decisões do tribunal, pois a decisão proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, ao indeferir a reiteração das pesquisas do Sisbajud por tempo indeterminado, até a quitação do débito da executada perseguido nos autos originários, teria contrariado entendimento proferido pela 2a Turma Cível. Conforme se infere, o acórdão proferido pela 2a Turma Cível, ao contrário do que pressupõe o reclamante, deu provimento ao recurso para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), uma vez mais. Na ocasião, o inteiro teor do julgado reconheceu textualmente que: “A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de execução, com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente e a apresentação de novos fundamentos para a tentativa de constrição de ativos. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). (...) DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), uma vez mais.” (Grifou-se). Nesse quadro, a decisão reclamada enfatizou sua ciência do acórdão, cujo recurso determinou a consulta pelo sistema SisbaJud uma vez mais. Assim, reiterou que em certidão de ID 189446956 foi cumprida a determinação acima, na busca reiterada automática por 30 dias, oportunidade em que foi bloqueado e transferido para conta judicial o valor de R$ 1.936,90. De outro modo, o exequente, por sua vez, na petição de ID 203278804, requereu que a pesquisa reiterada, via SisbaJud, fosse realizada por tempo indeterminado, até a quitação do débito. Ao passo em que indeferiu o pedido, o juízo fundamentou a decisão nos seguintes termos (ID 203491922): “Não se revela razoável a realização da pesquisa de forma reiterada por prazo indeterminado. Pelo princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não se pode transferir o ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Assim, inviável que a pesquisa se dê forma reiterada por prazo indeterminado, sob pena de ofensa ao princípio de duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e art. 6o do Código de Processo Civil), podendo o credor reiterar o pedido de nova pesquisa de bens após notícia de alteração da situação econômica do devedor. Ademais, o acórdão proferido pela Instância Revisora de ID 197991206, em sede do AGI n. 0747992-41.2023.8.07.0000, não especificou o prazo máximo para pesquisa, cabendo, neste caso, ao juízo a quo fixar os critérios da consulta, incluindo-se a duração respectiva. Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa via SisbaJud por tempo indeterminado.” Dessa forma, extrai-se que a pesquisa pelo Sistema SisbaJud foi autorizada, uma vez mais, delimitando seu critério temporal. Nesse ponto, a decisão agravada deferiu a reiteração da pesquisa. Por outro lado, o reclamante postula a reiteração por tempo indeterminado, até que o débito seja quitado. Para afastar a conclusão de que a pesquisa deve ocorrer uma vez mais e não por tempo indeterminado, mostra-se necessário revolver o conjunto fático-probatório contido nos autos de origem com indevida reapreciação das razões e fundamentos de mérito, providência inviável na estreita via das reclamações. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito, motivo pelo qual a reclamação se revela manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado.” Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 15:22:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador